Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 33, § 3o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada, pois presente o lastro mínimo para realização da busca pessoal a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.
2. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, pois comprovado nos autos que o réu vendeu e tinha em depósito considerável quantidade de substância líquida proscrita (diclorometano).
2.1. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, mormente se corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.
3. Inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, quando evidenciado que as substâncias entorpecentes estavam vocacionadas à difusão ilícita.
4. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração para cada réu, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto) pretendido. Pena-base mantida.
5. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, apelo desprovido.